Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730269-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VALMOR BARBOSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 39603143, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos por MARIA JOSÉ DA COSTA VALMOR BARBOSA E OUTRO. O STJ negou provimento ao especial (ID 44045378, p. 4/11), em decisão cujo trânsito em julgado restou certificado em 28/2/2023 (ID 44045378, p. 15) e, em seguida, os autos retornaram a este TJDFT. Logo, reencaminhem o processo à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do acórdão referente ao julgamento do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019